Tribunal: TJPA
Processo: 0007395-23.2016.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 4ª Camara Civel Isolada
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ? AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS EM FAVOR DE FILHO MENOR ? AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA EFETIVA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE ? CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR ? DECURSO DE LAPSO TEMPORAL QUE TORNARAM AS PROVAS DEFASADAS ? NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR A ATUAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE ? REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1- No caso em tela, é incontroversa a relação parental e também a obrigação alimentar, pois se cuidam de alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do quantum alimentar.2- Nesse diapasão, analisando o quadro probatório produzido, observa-se que, neste momento processual, inexiste possibilidade de averiguação acerca de eventual modificação na condição financeira do autor/agravante desde a data em que fixados os alimentos por acordo (2011) até o ingresso da ação revisional (2016), isto porque pelo que se depreende da transação firmada (fls. 207-215) não houve qualquer alusão à renda percebida pelo alimentante, inexistindo parâmetro que se possibilite comparar a situação financeira do recorrente no momento da homologação do acordo com a do momento posterior.3- Ademais, como bem salientado pelo Parquet de 2º grau, houve um decurso de lapso temporal considerável (diga-se de passagem, não ocasionado por culpa do Judiciário) entre o ajuizamento da ação revisional/interposição do presente agravo (ocorridos em 2016) e a presente análise (ocorrida em 2020), de modo que os documentos juntados a fim de demonstrar a alegada alteração das possibilidades do alimentante desde a data da fixação (condição sine qua non para que haja o deferimento da minoração pleiteada), encontram-se defasados e não exprimem a atual realidade.4-Desta feita, nada há nos autos para comprovar que tenha ocorrido mudança, para pior, na situação financeira do autor a justificar o acolhimento de seu pedido.5- Assim sendo, neste momento processual, mostra-se escorreita a decisão que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal, diante da inexistência de prova inequívoca acerca da impossibilidade do alimentante em arcar com os alimentos anteriormente acordados em favor do filho menor.6-Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007395-23.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: R. G. F. A.
ADVOGADA: MYLENE DE OLIVEIRA MENDONÇA DA COSTA, OAB/PA Nº. 16.375
AGRAVADO: J. V. B. A., devidamente representado por sua genitora A. B. S.
ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746; MIUSHA DE LIMA GERARDO, OAB/PA 9.820
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS ACORDADOS EM FAVOR DE FILHO MENOR - AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA ACERCA DA EFETIVA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE - CONDIÇÃO SINE QUA NON PARA REDUÇÃO DA VERBA ALIMENTAR - DECURSO DE LAPSO TEMPORAL QUE TORNARAM AS PROVAS DEFASADAS - NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA SE AFERIR A ATUAL CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- No caso em tela,
é
incontroversa a rela
çã
o parental e tamb
é
m a obriga
çã
o alimentar, pois se cuidam de alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades s
ã
o presumidas, cingindo-se a discuss
ã
o apenas no que concerne
à
adequa
çã
o do quantum alimentar.
2- Nesse diapas
ã
o, analisando o quadro probat
ó
rio produzido, observa-se que, neste momento processual, inexiste possibilidade de averiguação acerca de eventual modificação na condição financeira do autor/agravante desde a data em que fixados os alimentos por acordo (2011) até o ingresso da ação revisional (2016), isto porque pelo que se depreende da transação firmada (fls. 207-215) não houve qualquer alusão à renda percebida pelo alimentante, inexistindo parâmetro que se possibilite comparar a situação financeira do recorrente no momento da homologação do acordo com a do momento posterior.
3- Ademais, como bem salientado pelo Parquet de 2º grau, houve um decurso de lapso temporal considerável (diga-se de passagem, não ocasionado por culpa do Judiciário) entre o ajuizamento da ação revisional/interposição do presente agravo (ocorridos em 2016) e a presente análise (ocorrida em 2020), de modo que os documentos juntados a fim de demonstrar a alegada alteração das possibilidades do alimentante desde a data da fixa
çã
o (condi
çã
o sine qua non para que haja o deferimento da minora
çã
o pleiteada), encontram-se defasados e n
ã
o exprimem a atual realidade.
4-Desta feita, nada há nos autos para comprovar que tenha ocorrido mudança, para pior, na situação financeira do autor a justificar o acolhimento de seu pedido.
5- Assim sendo, neste momento processual, mostra-se escorreita a decis
ã
o que indeferiu o pleito de antecipa
çã
o da tutela recursal, diante da inexist
ê
ncia de prova inequ
í
voca acerca da impossibilidade do alimentante em arcar com os alimentos anteriormente acordados em favor do filho menor.
6-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo agravante R. G. F. A.

e agravado J. V. B. A., devidamente representado por A. B. S.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007395-23.2016.8.14.0000
AGRAVANTE: R. G. F. A.
ADVOGADA: MYLENE DE OLIVEIRA MENDONÇA DA COSTA, OAB/PA Nº. 16.375
AGRAVADO: J. V. B. A., devidamente representado por sua genitora A. B. S.
ADVOGADOS: REYNALDO ANDRADE DA SILVEIRA, OAB/PA 1.746; MIUSHA DE LIMA GERARDO, OAB/PA 9.820
PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO
EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto por
R. G. F. A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Belém que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS

(Proc. Nº. 0279295-52.2016.8.14.0301)
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante para reduzir os alimentos prestados ao seu filho menor à proporção de 10% (dez por cento) de seus vencimentos e vantagens, tendo como ora agravado
J. V. B. A., devidamente representado por sua genitora A. B. S.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que desde 2011, por meio de acordo consensual, paga em favor do seu filho menor a quantia de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), com reajustes conforme o salário mínimo, tendo também restado acordado que o ora recorrente seria o responsável pelo pagamento da escola.

Aduz que à época do referido acordo possuía boa condição financeira, entretanto, a partir de 2012, sua situação financeira vem se complicando de maneira que tornou-se um sacrifício o pagamento dos alimentos.

Sustenta que a empresa onde trabalhava, de propriedade de sua família, encerrou suas atividades e acabou ficando sem sua principal fonte de renda, salientando que sua profissão de músico não lhe rende o suficiente para seu sustento, tendo inclusive que abandonar o curso de Direito por não ter tido mais condições de pagá-lo.

Afirma que vem sofrendo execuções por conta da impossibilidade de adimplir integralmente com os alimentos, ressaltando que esteve na iminência de ser preso, por conta da execução de alimentos, também movida pelo agravado (autos nº. 0000966-44.2015.8.14.0301).

Aduz que se mudou para o município de Tucuruí e no mês de agosto de 2015, fora contratado pela empresa CF Comércio e Serviço de Reciclagem, recebendo um salário de R$ 1.274,00 (hum mil e duzentos e setenta e quatro reais) líquido, razão pela qual requer a minoração dos alimentos em percentual compatível com sua renda.

Ressalta que juntou aos autos diversas provas de sua real situação financeira, como Cópia da Carteira de Trabalho, seus contracheques, extratos bancários e as diversas execuções que vem sofrendo em razão de não poder permanecer adimplente com os alimentos fixados em acordo no ano de 2011.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que os alimentos sejam fixados em um percentual compatível com sua renda, excluindo-se, inclusive, o pagamento
in natura
anteriormente acordado.

Os autos foram regularmente distribuídos a esta Relatora no dia 22/06/2016 (fls. 129), oportunidade em que, às fls. 131, determinou a complementação do instrumento com a juntada da cópia integral da decisão agravada.

Cumprida a diligência (fls. 137-138), e tendo sido verificado a ausência de pedido liminar, foi determinado a intimação do agravado para apresentar as contrarrazões e a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça (fls. 139).

Em sede de contrarrazões (fls. 187-204), alegou o agravado, preliminarmente, a incompetência do Juízo de 1º grau em razão do menor ter se mudado para a cidade de São Paulo. Ainda em sede preliminar, alega a ausência de peças básicas para a compreensão do feito, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

No mérito, refuta todos os argumentos trazidos pelo agravante, ressaltando que o mesmo possui condições de arcar com os alimentos acordados judicialmente, afirmando ainda que o recorrente não juntou qualquer prova referente à impossibilidade de pagar a pensão nos moldes fixados.

Requer, inclusive, a aplicação de sanção por litigância de má-fé por parte do agravante, afirmando que o mesmo altera a verdade dos fatos, agindo com deslealdade, perseguindo objetivo ilícito, nos termos do art. 81 do CPC.

Por fim, requer o desprovimento do recurso, a fim de que sejam acolhidas as preliminares suscitadas, ou ainda que no mérito, a decisão agravada seja mantida em todos os seus termos.

Em sede de manifestação (fls. 1.165-1.167), a Douta Procuradoria de Justiça opinou pela incompetência relativa do Juízo da Comarca de Belém.

Instado a se manifestar (fls. 1.168), a parte agravante manteve-se inerte quanto à alegação de incompetência do Juízo (1.169).

Às fls. 1.173-1.173/verso, esta Relatora, no dia 23/05/2018, determinou a remessa do feito à Comarca de São Paulo, para regular processamento e julgamento do recurso.

Às fls. 1.185-1.187, consta decisão proferida pelo Juízo da Comarca de São Paulo determinando o retorno dos autos a este Juízo, em razão do retorno do menor ao município de Belém, fixando residência definitiva.

Às fls. 1.192, esta Relatora determinou a remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de Parecer, considerando que na oportunidade anterior, apenas tinha se manifestado sobre a matéria preliminar.

Em sede de nova manifestação (fls. 1.194-1.200), o Parquet de 2º grau opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, ante a não comprovação acerca da impossibilidade de arcar com a pensão anteriormente acordada.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal na análise acerca da possibilidade ou não de minoração dos alimentos prestados pelo genitor em favor de seu filho menor de idade.

Desta feita, a obriga
çã
o alimentar deve ser baseada nas condi
çõ
es sociais da pessoa que tem direito a alimentos, devendo-se considerar, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que n
ã
o ocorra o desfalque do seu pr
ó
prio sustento, e a extens
ã
o das necessidades da requerida, com intuito de coibir eventuais excessos, sempre atento ainda que a equa
çã
o final deve estar em sintonia com o princ
í
pio da proporcionalidade.

Com efeito, oportuno ressaltar tamb
é
m, que para o acolhimento do pleito liminar de revis
ã
o do encargo alimentar,
é
preciso que exista ind
í
cios da altera
çã
o das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem est
á
obrigado a prest
á
-los, desde a dada da fixa
çã
o, pois a obriga
çã
o alimentar vincula-se
à
cl
á
usula
rebus sic stantibus
, como se v
ê
do artigo 1.699 do C
ó
digo Civil.

Nesse sentido, como é de conhecimento, dentre outras atribuições, compete aos pais criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, vez que a criação e educação dos filhos implicam gastos necessários à sua subsistência, como alimentação, vestuário, saúde, lazer, educação, dentre outros.

Na lição de Yussef Said Cahali a expressão alimentos significa:
''Tudo o que é necessário para satisfazer os reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si; mais amplamente, é contribuição periódica assegurada a alguém, por título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção''
(Dos alimentos; 4ª ed. rev., ampl. e atual. de acordo com o
Novo Código Civil
; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; p.16).

Segundo Orlando Gomes, in Direito de Família, p. 374,
"Alimentos em direito, denomina-se a prestação fornecida a uma pessoa, em dinheiro ou espécie, para que possa atender às necessidades da vida"
.

Assim, alimentos são prestações devidas, em observância ao dever de sustento imposto por lei, de modo que quem os receba possa subsistir, conservando a vida tanto no aspecto físico quanto no moral e social, razão pela qual, em síntese, compreendem vestimenta, habitação, educação, alimentação e assistência à saúde.

No caso em tela,
é
incontroversa a rela
çã
o parental e tamb
é
m a obriga
çã
o alimentar, pois se cuidam de alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades s
ã
o presumidas, cingindo-se a discuss
ã
o apenas no que concerne
à
adequa
çã
o do quantum alimentar.

J
á
no que concerne a possibilidade do alimentante, observa-se que a causa de pedir foi a inadequa
çã
o do encargo alimentar aos seus ganhos, tendo em mira que ap
ó
s a homologa
çã
o de acordo entre as partes, por meio do qual ficou estabelecido o pagamento de pens
ã
o no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) mais o pagamento da mensalidade escolar do filho, sua situação financeira, a partir do ano de 2012, se complicou consideravelmente posto que a empresa onde trabalhava, de propriedade de sua família, encerrou suas atividades e acabou ficando sem sua principal fonte de renda, salientando que se mudou para o município de Tucuruí e no mês de agosto de 2015, fora contratado pela empresa CF Comércio e Serviço de Reciclagem, recebendo um salário de R$ 1.274,00 (hum mil e duzentos e setenta e quatro reais) líquido.

Nesse diapas
ã
o, analisando o quadro probat
ó
rio produzido, observa-se que, neste momento processual, inexiste possibilidade de averiguação acerca de eventual modificação na condição financeira do autor/agravante desde a data em que fixados os alimentos por acordo (2011) até o ingresso da ação revisional (2016), isto porque pelo que se depreende da transação firmada (fls. 207-215) não houve qualquer alusão à renda percebida pelo alimentante, inexistindo parâmetro que se possibilite comparar a situação financeira do recorrente no momento da homologação do acordo com a do momento posterior.

Ressalta-se que tal situação inviabiliza identificar qualquer fato superveniente que tenha como resultado a perda total ou parcial da capacidade econômica do alimentante a quando do momento em que anuiu com o compromisso.

Ademais, como bem salientado pelo Parquet de 2º grau, houve um decurso de lapso temporal considerável (diga-se de passagem, não ocasionado por culpa do Judiciário) entre o ajuizamento da ação revisional/interposição do presente agravo (ocorridos em 2016) e a presente análise (ocorrida em 2020), de modo que os documentos juntados a fim de demonstrar a alegada alteração das possibilidades do alimentante desde a data da fixa
çã
o (condi
çã
o sine qua non para que haja o deferimento da minora
çã
o pleiteada), encontram-se defasados e n
ã
o exprimem a atual realidade.

Desta feita, nada há nos autos para comprovar que tenha ocorrido mudança, para pior, na situação financeira do autor a justificar o acolhimento de seu pedido.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. DESEMPREGO. CAUSA NÃO MAIS SUBSISTENTE. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALTERAÇÃO DA POSSIBILIDADE FINANCEIRA ALIMENTANTE. I. A verba alimentar, ainda que provisória, resulta do binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado, na forma do art. 1694, § 1º, do CC. II. No caso, vê-se que a causa determinante à concessão anterior da tutela de urgência, era o desemprego do recorrente, que não mais subsiste, daí porque mostra-se prudente o restabelecimento do percentual definido em sentença de mérito, até a instrução processual.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05097243020188090000, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 18/02/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/02/2019)
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM FAVOR DA FILHA POR MEIO DE ACORDO JUDICIAL (30% DO SALÁRIO MÍNIMO). PRETENDIDA A MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS SOB A JUSTIFICATIVA DE AUMENTO NOS SEUS GASTOS EM RAZÃO DE ESTAR FREQÜENTANDO CURSO SUPERIOR. INSUBSISTÊNCIA. ALIMENTANDA QUE CONTA COM 24 ANOS DE IDADE E RECEBE BOLSA PROVENIENTE DE ESTÁGIO REMUNERADO.
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E CONVINCENTE ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE.
EXEGESE DOS ARTS. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO 1. É da dicção do art. 333, I, do Código de Processo Civil que incumbe ao autor o ônus da prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito.
Em tema de revisional de alimentos, cabe ao demandante demonstrar a alteração de aspectos determinantes da possibilidade ou não de prestar alimentos e da necessidade ou não da verba alimentar na quantia que está sendo paga. 2. A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade faz-se necessária para justificar a redução ou a majoração da verba alimentar. Em outras palavras, somente diante de provas convincentes das necessidades de quem a pleiteia e das reais possibilidades econômico-financeira de quem deve pagá-la é que deve ser acolhido o pleito respectivo.
(TJ-SC - AC: 20140648982 SC 2014.064898-2 (Acórdão), Relator: Marcus Tulio Sartorato, Data de Julgamento: 17/11/2014, Terceira Câmara de Direito Civil Julgado)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇAO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DE TUTELA. ARGUIÇAO DE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇAO. COISA JULGADA QUE NAO ALCANÇA A CLÁUSULA FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE DE AJUSTAMENTO À ALTERAÇAO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇAO, IN TOTUM, DO DECISUM RECORRIDO.
I- A mantilha material da coisa julgada alcança o dever de alimentos, mas não a cláusula financeira, que pode ser ajustada, pari passu, à alteração do binômio possibilidade do alimentante e necessidade do alimentado, a teor da jurisprudência nacional, devendo com isto ser rejeitada a preliminar de coisa julgada.
II- A exoneração ou redução da verba alimentar depende de comprovação inequívoca da alteração do binômio necessidade-possibilidade. III- E, ausente prova inequívoca da alteração da sua capacidade econômica do alimentante, bem como das necessidades do alimentado, não é cabível a exoneração ou redução do encargo em sede de tutela antecipada.
IV- Agravo de Instrumento conhecido e improvido. V- Jurisprudência dominante dos tribunais pátrios. VI- Decisão por votação unânime, em harmonia com parecer ministerial superior. (TJ-PI - AI: 201000010016657 PI, Relator: Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 23/03/2011, 1a. Câmara Especializada Cível)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1)
Os alimentos provisórios devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e das possibilidades do alimentante, consoante o disposto no § 1º, do artigo 1.694, do Código Civil. 2)
É medida que se impõe a manutenção da decisão agravada quando ausente no instrumento elementos de prova suficientes a amparar o pleito de minoração da verba alimentar, provisoriamente fixada.
(AI 10024142468040001 MG, Orgão Julgador Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL Publicação 07/08/2015 Julgamento 4 de Agosto de 15 Relator Ana Paula Caixeta.)

Por outro lado, salienta-se que o decisum que arbitra alimentos não transita em julgado, podendo os valores fixados serem alterados a qualquer tempo para mais ou para menos, na medida da modificação da necessidade-possibilidade-proporcionalidade. Seguindo essa linha de raciocínio, observa-se que o feito se encontra em fase de instru
çã
o probat
ó
ria, no qual o Ju
í
zo de 1
º
grau, em abril/2019, deferiu a realiza
çã
o de diversas dilig
ê
ncias a fim de se verificar a atual situa
çã
o do ora agravante, sendo certo que se ao final da instru
çã
o de provas, restar demonstrado a altera
çã
o da capacidade financeira do alimentante, for
ç
oso ser
á
o deferimento do pleito de redu
çã
o da verba alimentar nos termos que pleiteia o recorrente.

Assim sendo, neste momento processual, mostra-se escorreita a decis
ã
o que indeferiu o pleito de antecipa
çã
o da tutela recursal, diante da inexist
ê
ncia de prova inequ
í
voca acerca da impossibilidade do alimentante em arcar com os alimentos anteriormente acordados em favor do filho menor.

Ante o exposto e, na esteira do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Família de Belém.

É COMO VOTO.

Belém, 18 de fevereiro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora